Tribunal: STF
Processo: Pet 13900
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência da Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 284/STF e da inexistência de comprovação da divergência jurisprudencial. 2. O agravante foi condenado a 20 anos, 11 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de latrocínio tentado, roubo majorado e porte de arma de fogo com numeração suprimida, conforme artigos 157, § 3º, c/c artigo 14, II, 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando o agravante não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio da dialeticidade exige que a impugnação à decisão monocrática seja clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, ônus do qual o agravante não se desincumbiu. 5. A aplicação, por analogia, do enunciado da Súmula n. 182 do STJ, que considera inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, justifica o não conhecimento do agravo regimental. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido quando não há impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade”(doc. 83).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.



    Isso porque, compete ao Supremo Tribunal Federal, julgar em recurso ordinário o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, bem como as condenações por crime político (art. 102, II, da CF/1988). Vejamos:



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;



    No entanto, verifico que a hipótese dos autos não se amolda ao referido dispositivo constitucional, tendo em vista que o STJ analisou a interposição de recurso especial contra acórdão profeirdo pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de agravo de execução.



    Neste diapasão, entendo que a interposição de recurso ordinário configura erro grosseiro, de modo a impedir a fungibilidade recursal. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido” (Pet 11822-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux. DJe 9/11/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet 9578-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia. DJe 20/9/2021).



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator